Tribunal: TJES
Processo: 5004323-95.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-06-14

Ementa:
DIREITO REGISTRAL E NOTARIAL. CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. DELEGAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EM CARÁTER PERSONALÍSSIMO. TABELIONATO. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. RESPONSABILIDADE DO TITULAR DA SERVENTIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1)
A delegação de serviços notariais e de registro não enseja sociedade empresarial, com personalidade jurídica própria, capaz de constituir patrimônio distinto de seu titular, nem esse pode ser conceituado como empresário, predominando, nessa atividade, a prestação de serviço público em caráter personalíssimo, tanto que o notário e o registrador são profissionais do direito, dotados de fé pública (art. 3o. da Lei 8.935/1994), investidos por meio de concurso público (art. 236, § 3o. da CF), estando, ademais, sob a supervisão do Poder Judiciário. Precedentes do STJ.

2)
À serventia não se empresta personalidade civil, porque não é pessoa titular de direitos e deveres na ordem jurídica, privada ou pública - cartório não atende ao artigo 1º da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - e, por isso, não há relação jurídica entre o cartório e qualquer pessoa. (In: A Responsabilidade Civil Cartorária Extrajudicial, Rio de Janeiro: Senai/RJ, 2005, p. 50-53 e 129-131).

3
)

Recurso
conhecido e
provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004323-95.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CARTORIO DO 1 OFICIO DE CARIACICA - ES
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO REGISTRAL E NOTARIAL. CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. DELEGAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EM CARÁTER PERSONALÍSSIMO. TABELIONATO. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. RESPONSABILIDADE DO TITULAR DA SERVENTIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1)
A delegação de serviços notariais e de registro não enseja sociedade empresarial, com personalidade jurídica própria, capaz de constituir patrimônio distinto de seu titular, nem esse pode ser conceituado como empresário, predominando, nessa atividade, a prestação de serviço público em caráter personalíssimo, tanto que o notário e o registrador são profissionais do direito, dotados de fé pública (art. 3º da Lei 8.935/1994), investidos por meio de concurso público (§3º do art. 236 da CF), estando, ademais, sob a supervisão do Poder Judiciário. Precedentes do STJ.

2)
À serventia não se empresta personalidade civil, porque não é pessoa titular de direitos e deveres na ordem jurídica, privada ou pública - cartório não atende ao artigo 1º da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - e, por isso, não há relação jurídica entre o cartório e qualquer pessoa. (In: A Responsabilidade Civil Cartorária Extrajudicial, Rio de Janeiro: Senai/RJ, 2005, p. 50-53 e 129-131).

3
)

Recurso
conhecido e
provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende,
Carlos Alberto dos Guimarães,
antigo delegatário titular do serviço extrajudicial, contraiu obrigação em nome de
Cartório do 1º Ofício de Cariacica
, serventia executada por
Banco Bradesco S.A.
para pagamento do débito informado em cédula de crédito bancário.

O recorrente, interino responsável pela serventia vaga, insurge-se contra a decisão que, rejeitando a arguição de ilegitimidade passiva
ad causam
do serviço extrajudicial, manteve o 1º executado no polo passivo da demanda.

No que se refere à legitimidade do cartório extrajudicial

para figurar no polo passivo da demanda indenizatória, vê-se que a jurisprudência firmou posicionamento no sentido de responsabilizar o tabelião por serviços cartorários prestados e obrigações contraídas em caráter personalíssimo,
in verbis:

“A delegação de
serviços notariais e de registro
não enseja sociedade empresarial, com personalidade jurídica própria, capaz de constituir patrimônio distinto de seu titular, nem esse pode ser conceituado como empresário. Predomina, nessa atividade, a
prestação de serviço público em caráter personalíssimo
, tanto que o notário e o registrador são profissionais do direito, dotados de fé pública (art. 3o. da Lei 8.935/1994), investidos por meio de concurso público (art. 236, § 3o. da CF), estando, ademais, sob a supervisão do Poder Judiciário”. (AgInt no REsp n. 1.435.055/PE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 3/3/2020.)

A propósito, é valiosa a lição de Carlos Roberto Teixeira Guimarães, doutrinador amplamente citado pelos Tribunais Superiores para reafirmar a ilegitimidade
ad causam
dos cartórios extrajudiciais,
in verbis
:

“
A serventia nada mais é do que o espaço físico de uma repartição pública, onde, se presta um tipo de serviço público essencial
à inserção do indivíduo na ordem jurídica, para o efetivo exercício de determinados interesses tutelados, ou, para a expressão documental da personalidade.

Assim é que, no cartório é que se deve instrumentalizar, o nascimento, o matrimônio, o óbito, o apontamento de títulos e documentos protestáveis, a lavratura e o respectivo registro de direitos reais imobiliários acima do valor de lei, a constituição etc, da pessoa jurídica de direito privado e tantas outras atribuições úteis à vida em sociedade.

O constituinte de 1988 determinou a prestação extrajudicial ao particular por delegação do poder público. Isso significa que é legítima a gerência privada de um serviço público de titularidade primariamente estatal, pois, ao constituinte, sabedor da hipertrofia estatal, pareceu melhor esvaziar o Estado, ou seja, desestatizar. (...)

Então, a estabilidade no serviço extrajudicial, para o oficial delegado tem como termo inicial o ato administrativo de delegação pela autoridade competente. Aqui, é que primariamente começa a responsabilidade, pois, é ato de delegação que se tem o marco da investidura em função pública. (...) A delegação é uma descentralização administrativa intuitu personae na pessoa do oficial delegatário (...).

Aqui identificamos uma espécie de ausência de responsabilidade civil, seja pelo regime ordinário, ou pelo regime extraordinário, pois,
à serventia, a repartição pública cartorial, não se empresta personalidade civil, porque não é pessoa titular de direitos e deveres na ordem jurídica, privada ou pública
. O cartório não atende ao artigo 1º, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, "Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil".

O acervo cartorial é um arquivo, um composto de bens singulares sem conteúdo econômico imediato, mas de interesse que repercute em toda nação. Ali se tem parte da história do Brasil.

Assim é que, muito menos, à serventia extrajudicial notarial e de registro é pertinente a personalidade tratada no art. 2º, e o restante do art. 41, bem como, aquilo estampado no art. 45. (...)

Isto quer dizer que
a serventia não é sujeito de direito
, motivo pelo qual, no máximo poderia ser encarada como objeto de direito, que também não o é, pois, somente a mobília é bem móvel objeto de direito real ou pessoal; e os documentos oriundos do serviço têm natureza de arquivo público.

Destarte, o arquivo público está fora do comércio jurídico de direito privado, tanto que, só se defere seu gerenciamento, pela delegação constitucional dos serviços notariais e de registros públicos. Esta delegação transfere a estabilidade no gerenciamento do foro extrajudicial.

Por isso,
não há relação jurídica entre o cartório e qualquer pessoa.

A invenção do constituinte na delegação constitucional não tirou da serventia a natureza de mera repartição pública, pois, a preocupação maior do legislador é com a eficiência no serviço pela desestatização.

No regime ordinário temos a descentralização na pessoa do particular, daí porque é esta a pessoa que ordinariamente responde por tudo do cartório, enquanto, no regime extraordinário, a responsabilidade pelo cartório é do Estado (...)

A responsabilidade vem da personalidade e como tal, o cartório, só é um arquivo público gerenciado por particular, daí porque,
a serventia, ou o serviço não responderem por quaisquer débitos.
(...)

O tabelião público ou o oficial público registrador não são, certamente, empresários, muito menos, profissionais liberais, "Suas" serventias são arquivos públicos de todos do povo. Portanto, por não se tratar de unidade econômica, muito menos por não ter personalidade jurídica,
ao cartório não se empresta responsabilidade civil por débitos de quaisquer natureza
, inclusive por direitos do trabalhador.

Todos os danos ou débitos ou dívidas e créditos ocorrentes no espaço e no tempo da repartição cartorial, se devem aos seus responsáveis e nunca a serventia em si mesma
, que não é personagem na ordem jurídica.”
(In: A Responsabilidade Civil Cartorária Extrajudicial, Rio de Janeiro: Senai/RJ, 2005, p. 50-53 e 129-131)

Firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nesse mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENTENDIMENTO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1.
As duas turmas de direito privado do STJ sedimentaram que as serventias extrajudiciais não são parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que se pretende a reparação de danos decorrentes dos serviços notariais ou registrais, recaindo a responsabilidade ao titular da serventia na época dos fatos
. Precedentes. 2. Agravo não provido.(AgInt no REsp 1407477/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 03/02/2017)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ATOS PRATICADOS NO ÂMBITO DA SERVENTIA. RESPONSABILIDADE DO DELEGATÁRIO À ÉPOCA DOS FATOS.
1.- A atual jurisprudência desta Corte orienta que "o tabelionato não detém personalidade jurídica, respondendo pelos danos decorrentes dos serviços notariais o titular do cartório na época dos fatos. Responsabilidade que não se transfere ao tabelião posterior" (AgRg no REsp 624.975/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/11/2010)
. [...] (AgRg no AREsp 460.534/ES, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 28/04/2014)

Obviamente, outro não é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDA CONTRA CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE SUBSCRITO PELO ANTIGO TITULAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRONÚNCIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os cartórios extrajudiciais são instituições administrativas, entes sem personalidade, desprovidos de patrimônio próprio, razão pela qual não possuem personalidade jurídica, também não se caracterizando como empresa ou entidade. Por outro lado, a responsabilidade civil por dano causado a particular por ato praticado pelo seu titular é pessoal (Lei 8.935/94, art. 22, Lei n.º 9.492/97, art. 38), não podendo o seu sucessor, atual titular da serventia, responder pelo ato ilícito praticado pelo sucedido, antigo titular. Destarte, esses cartórios não possuem legitimidade passiva ad causam para responder a ação de execução de título extrajudicial subscrito pelo seu antigo titular. Precedentes do E. TJES e do C. STJ
. 2. Ausência de afronta aos arts. 12, do CPC, e 37, § 6º, da CF/88.3. Agravo de instrumento conhecido e provido para cassar a decisão agravada, pronunciar a ilegitimidade passiva do agravante e extinguir o feito sem resolução de mérito (CPC, art. 267, VI). (TJES, Agravo de Instrumento nº 0033520-60.2012.8.08.0024, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/02/2013, Data da Publicação no Diário: 01/03/2013)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOTARIAL. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM PASSIVA DO CARTÓRIO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO SUBSIDIÁRIA. PRECEDENTES DO STJ. 1
.
–
É firme a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "o tabelionato não detém personalidade jurídica ou judiciária, sendo a responsabilidade pessoal do titular da serventia. No caso de dano decorrente de má prestação de serviços notariais, somente o tabelião à época dos fatos e o Estado possuem legitimidade passiva" (REsp 545.613⁄MG, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, julgado em 08-05-2007, DJ 29-06-2007, p. 630)
. 2. – Caso em que o autor ajuizou a ação contra o Cartório Amorim e contra o Estado do Espírito Santo, mas aquele foi excluído do polo passivo da demanda diante da sua flagrante ilegitimidade, prosseguindo a demanda apenas em face deste. [...] (TJES, Classe: Apelação, 48130305880, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: MARIA DO CEU PITANGA DE ANDRADE, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016)

Conforme suficientemente abordado, o tabelionato não é dotado de personalidade jurídica, de forma que o titular do cartório à época dos fatos é quem deve responder pelos danos decorrentes dos serviços notariais, sendo contra ele, portanto, que se deve propor ações.

O entendimento adotado se encontra sufragado pelas disposições normativas insertas nos artigos 21 e 22,
caput
, da Lei n.º 8.935/1994,
in verbis
:

Art. 21. O
gerenciamento
administrativo e
financeiro
dos serviços notariais e de registro
é da responsabilidade exclusiva do respectivo titular
,
inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, investimento
e pessoal, cabendo-lhe estabelecer normas, condições e obrigações relativas à atribuição de funções e de remuneração de seus prepostos de modo a obter a melhor qualidade na prestação dos serviços.

Art. 22.
Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros
, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso.

Logo, a repartição pública, prestadora de serviço essencial, não pode ser demandada por débitos contraídos pelo então titular da serventia, responsável pelo gerenciamento administrativo e financeiro do serviço notarial e de registro em caráter personalíssimo.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
dou provimento ao recurso
para reconhecer a ilegitimidade passiva
ad causam
do
Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona de Cariacica
e extinguir o processo sem resolução de mérito em relação à serventia, na forma no inciso VI do art. 485 do CPC.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria